Tribunal: TJMT
Processo: 1019942-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019942-60.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MASSA FALIDA GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A. - CNPJ: 08.045.552/0001-28 (AGRAVADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO - CPF: 223.359.168-23 (AGRAVANTE), NILZA SPESSOTO HERNANDES MARANGONI PALHANO - CPF: 223.359.168-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE QUANDO O PROVEITO ECONÔMICO É ELEVADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo executado, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, e observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba, em execução fiscal extinta por litispendência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em hipóteses de elevado valor da causa; e (ii) se deve prevalecer o princípio da causalidade para a imposição dos ônus sucumbenciais à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A fixação de honorários sucumbenciais por apreciação equitativa é restrita a hipóteses de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor muito baixo, não se aplicando quando os valores envolvidos são expressivos, conforme entendimento do STJ no Tema 1.076.

4. A Fazenda Pública deu causa à instauração do litígio ao propor execução fiscal redundante, razão pela qual deve arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao princípio da causalidade.

5. O percentual mínimo previsto no art. 85, § 3o, do CPC deve ser observado, incidindo sobre o proveito econômico, com redução pela metade diante do reconhecimento da litispendência e desistência da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A fixação de honorários sucumbenciais por equidade é inadmissível em hipóteses de elevado valor da causa, devendo prevalecer os percentuais legais previstos no CPC/2015. 2. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela Fazenda Pública quando esta deu causa à instauração do litígio, em observância ao princípio da causalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 90, § 4o; 485, V; 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARESP n.o 1.020.939/RS; TJ-MT, 0001920-34.2016.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA e 1010644-81.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
RELATORA
)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
Agravo Interno
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 287138370), que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, e observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 1019942-60.2021.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a litispendência, e julgou extinto feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 285226867):

“Vistos etc...

Trata-se de execução fiscal movida pela fazenda pública estadual em desfavor de grupal agroindustrial s/a. e outro, visando a cobrança do débito representado pela CDA no
2017471027
.

Após o recebimento da ação, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, informando que a referida CDA já se encontra em cobrança pela ação executiva em tramite por este juízo sob o no 1019799-71.2021.8.11.0041.

É cediço que ocorre a litispendência, segundo o Código, “
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada” (art. 337, § 1o do NCPC)
e que, ainda, esteja em curso, pendendo de julgamento (§3o), sendo certo que a litispendência, como pressuposto processual objetivo, impede a constituição da relação jurídica instaurada.

Oportuno registrar, que haverá litispendência quando forem comuns as partes, o pedido e a causa de pedir.

Professa a respeito, o abalizado J.J. Calmon de Passos :

“A proibição do
bis in idem
importa em tornar inválido o processo, cujo objeto é uma lide já objeto de outro processo pendente, ou definitivamente encerrado com julgamento de mérito
. Se há processo em curso, cujo objeto(mérito) é idêntico ao que se pretende formar diz-se que há litispendência, no sentido de que a lide, objeto do novo processo, já é lide em outro processo, ainda em curso(pendente)”(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, pág. 258, forense, Rio – grifo nosso).

Já Egas Dirceu Moniz de Aragão leciona :

“Verificada a ocorrência de litispendência, ou seja, a repetição da ação que já estava em curso, o juiz profere um julgamento de extinção do processo sem apreciar o mérito, isto é, sem solucionar-nos autos do processo em que a ação estava sendo repetida e a litispendência foi declarada – o mérito da causa, pois esta será objeto de julgamento apenas nos autos do processo precedentemente iniciado.”(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. II, 9a ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998)

Assim, não resta outra alternativa a este Juízo a não ser determinar a extinção da presente execução fiscal.

Da jurisprudência :

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÕES SUCESSIVAS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR, PEDIDO E PARTES. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. PROCESSO EXTINTO. INCISO
V
DO ART.
267
DO
CPC
. 1.
Verifica-se a litispendência quando se repete ação que está em curso, nos termos do
§ 3o
do art.
301
do
CPC
. 2. In casu, restou evidenciada a tríplice identidade entre partes, pedido e causa de pedir em relação às execuções fiscais. 3. Com efeito, conforme ressaltou com lucidez o Juízo a quo: "Ante a existência de litispendência, por haver outra execução (Processo n. 5775-24.2012.4.01.3811) idêntica e anteriormente distribuída a esta, declara extinta a presente execução, sem julgamento do mérito, nos termos do art.
267
,
V
, do
Código de Processo Civil
." 4. Apelação não provida. Sentença mantida. (TRF-1, AC 00023124020134013811, 7a Turma, Relator Des. Federal REYNALDO FONSECA, julgamento em 24.02.2015) – grifos acrescidos.

Diante de todo o exposto, acolho a exceção de pré-executividade e JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, V do Novo Código de Processo Civil.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39
[1]
da Lei no 6830/80.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00(mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Da Jurisprudência :

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 A 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/2015, pois, embora haja extinção do processo, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar irrisoriedade
. Precedente. 3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo, ao extinguir uma das execuções, manteve honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por apreciação equitativa, pois a aplicação direta das regras delineadas pelo novo CPC resultaria no valor de R$ 678.086,45 [...] desproporcional e exorbitante diante da simplicidade do caso em apreço, em que a Execução Fiscal foi extinta após a manifestação da executada informando a existência de ação idêntica em tramitação no mesmo juízo.4. Agravo interno não provido.(STJ, 1a Turma, AgInt no REsp 1889799/MA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2020/0207162-7, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, d.j. 03.03.2021) - grifei

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

P. I. e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”
(destaque no original)

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
pela parte executada (ID. 285226868), os quais rejeitados (ID. 285226870).

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que “(...) a
respeitável sentença deve ser reformada
por este egrégio Tribunal, tendo em vista que o valor fixado a título de honorários sucumbências é absurdamente abaixo do que se poderia considerar razoável, de modo que encontra-se em desacordo com Jurisprudência da Corte Superior, bem como afronta a Legislação Processual Pátria”.

Diante destes argumentos, requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença, condenando o Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais de acordo com os parâmetros do artigo 85, § 3o, do CPC/2015 (ID. 285226872).

Contrarrazões ofertada pelo ente estadual, sustentando que “(...)
o direito de crédito da Fazenda Pública não foi discutido em seu aspecto substancial, uma vez que a decisão se limitou a reconhecer questão meramente processual (litispendência)
, portanto, o proveito econômico não pode partir da análise simplista de corresponder à integralidade do valor exequendo
”, ao final, pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 285226878).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

De acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator
poderá julgar monocraticamente
, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Da análise do processo, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
31.05.2021
, a presente execução fiscal, em desfavor de GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A e dos corresponsáveis, visando ao recebimento de créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.o 2018877808 e 2018926264, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 533.150,94 (quinhentos e trinta e três mil e cento e cinquenta reais e noventa e quatro centavos).

Ao receber a inicial, em 20.06.2021, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 285226852), com retorno
positivo
da carta postal (ID. 285226854).

No dia 1o.09.2022, GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”,
arguindo, em preliminar, a existência de litispendência em relação à execução fiscal n.o 1019799-71.2021.8.11.0041. No mérito, sustentou a nulidade dos débitos tributários (ID. 285226856).

Na sequência, o Fisco manifestou-se requerendo “(...) a
desistência da execução fiscal
, ante ao reconhecimento da litispendência, com extinção sem resolução do mérito, com
arbitramento dos honorários advocatícios por equidade
, nos termos do art. 85, § 8o do CPC, haja vista a ausência de proveito econômico, consoante farta jurisprudência pátria”. (ID. 285226866).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
1o.04.2023
, que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a litispendência, e julgou extinto feito, sem resolução do mérito. Além disso, o ente estadual foi condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, decisão esta que ensejou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da Lei n.o 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que GRUPAL AGROINDUSTRIAL S/A apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a LITISPENDÊNCIA (ID. 285226856).

Nesse contexto, também, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Aliado a isso, em consonância com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como o entendimento firmado por este Sodalício, aquele que deu causa ao litígio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC 26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (CPC 267 § 3. o 2.a parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

De forma que, o fato de ter a parte executada constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente a dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

E, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

Pela leitura dos dispositivos legais acima citados, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

Igualmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, reconheceu a repercussão geral do RE 1.412.069 (
Tema n.o 1.255
) para analisar a possibilidade da fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, porém, não determinou, a princípio, a suspensão da tramitação dos feitos que versam sobre a questão.

Em vista disso, conclui-se que os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando o proveito econômico obtido (corresponde ao valor da dívida).

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público desta Corte de Justiça tem, assim, decidido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CASOS DE VALOR ELEVADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de execução fiscal por litispendência, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8%. O apelante alega que os honorários deveriam ter sido fixados por equidade, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devido ao elevado valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade em casos de elevado valor da causa; (ii) a aplicação do princípio da causalidade para a responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de honorários sucumbenciais por equidade é inadmissível quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico é elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Apenas em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo da causa, admite-se o arbitramento por equidade, o que não se aplica ao presente caso, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n.o 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

O princípio da causalidade atribui os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda. No caso, a Fazenda Pública é responsável por ajuizar ação redundante, configurando litispendência.

A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os critérios do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, considerando o valor da condenação ou do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade não é cabível em casos de elevado valor da causa, condenação ou proveito econômico, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais recaem sobre a parte que deu causa à propositura da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 485, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.o 1076; N.U 1044425-57.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.10.2024, DJE 25.10.2024”. (N.U 0002948-95.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE - LITISPENDÊNCIA - POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ
– PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Com base no princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a Fazenda Pública, que ajuizou duas ações contra o recorrente cobrando o mesmo débito.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

A fixação dos honorários por equidade, implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”. (N.U 1044425-57.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Superado este ponto, no que se refere ao
quantum
, sabe-se que nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3.o, do Código de Processo Civil.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.(grifo nosso)

Além disso, deve ser observado o escalonamento previsto no §5.o, do artigo 85, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos, 8% (oito por cento)

sobre o remanescente,
com as devidas atualizações monetárias.

Em relação à redução dos honorários de sucumbência pela metade, o Código de Processo Civil preceitua que:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários
serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.

(...)

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Assim, como já exposto alhures, considerando que o ente público requereu a desistência da execução, após apresentação da defesa (Exceção de pré-executividade), é cabível a redução dos honorários pela metade.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, e observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”
(grifo no original)

Contra essa decisão, opostos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”
pelo ente Fazendário (ID. 291940856), os quais foram conhecidos e rejeitados (ID. 296789387).

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de aplicabilidade do artigo § 8o do artigo 85 do CPC, no presente caso.

Defende que
“(...)
a dívida descrita nas CDA's não foi extinta, mas permanece hígida, gozando de plena presunção de liquidez, certeza e exigibilidade
,

sendo assim, se houve algum proveito econômico da Parte Executada, esse deve ser considerado inestimável ou, quando muito, irrisório
, pois se limitou ao reconhecimento da litispendência, sem afrontar a higidez do título executivo”.

Afirma que

“(...)
faz-se necessária à realização de distinção entre o caso em apreço e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 1.076 dos recursos repetitivos
”.

Com base no exposto, requer que: “
(...) seja dado provimento

ao presente agravo de interno, nos termos acima expostos, com a devida inversão dos ônus da sucumbência, consequente manutenção dos honorários advocatícios fixados mediante apreciação equitativa em R$1.000,00 (mil reais), em consonância com o entendimento sedimentado pelo STJ e por este e. TJMT, aplicando-se ainda a redução pela metade prevista no art. 90,§ 4o, do CPC
” (ID. 305805879).

A parte agravada, em contrarrazões, rebate as razões recursais, e, ao final, requer o desprovimento do recurso (ID. 311986364).

É o relatório.

V O T O –
R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “
Agravo Interno
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 287138370), que deu provimento ao “
RECURSO DE APELAÇÃO
” da parte ora agravada, para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, e observado o escalonamento percentual no cálculo da referida verba.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A
. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§
2o
- Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§
4o
- A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§
5o
- Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)
”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

No caso sob apreciação,
apesar dos argumentos tecidos pela parte agravante, não trouxe aos autos novos elementos
capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a matéria controvertida, rememora-se que, aquele que deu causa ao litigio, com abertura de margem à oposição de defesa, com a contratação de causídico, deve, de fato, arcar com os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Na hipótese, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO anuiu com a alegação de litispendência e requereu a extinção da ação somente após a citação da parte executada, com habilitação de patrono
e apresentação de exceção de pré-executividade (ID. 285226866),
razão pela qual, acertada a sentença do juízo
a quo
em condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Isso porque,
“(...) Havendo outra execução fiscal englobando os mesmos créditos tributários aqui exigidos resta configurada a litispendência e esta ação por último distribuída deve ser extinta.
Todavia, a atuação do Município revela desorganização no ajuizamento das execuções fiscais, sendo cabível sua condenação em honorários advocatícios pelo ajuizamento indevido desta demanda, na qual a executada se viu obrigada a constituir advogado para apresentar a exceção
. Portanto o exequente comporta ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, não só porque restou vencido, mas também com base no princípio da causalidade, segundo o qual, os honorários devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo.”
(TJRJ – Apelação n.o 0078015-85.2018.8.19.0021, OITAVA CÂMARA CÍVEL, Des. CEZAR AUGUSTO RODRIGUES COSTA, Julgamento: 19.10.2021) (grifei).

No que se refere ao
quantum,
de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3.o, do CPC.

Pela leitura do referido dispositivo legal, conclui-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação,
ou no proveito econômico obtido na demanda
.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Ademais, não pode se olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n.o 1.076
, dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

In casu
, verifica-se que os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo, tomando-se por parâmetro o proveito econômico, definido como o montante da dívida dividido pelo número de executados. À época do ajuizamento da demanda, esse valor correspondia a
R$ 533.150,94 (quinhentos e trinta e três mil, cento e cinquenta reais e noventa e quatro centavos)
, circunstância que afasta a tese de “
proveito econômico inestimável ou irrisório
”.

Nesse sentido, esta Câmara Julgadora tem se manifestado reiteradamente, conforme se verifica nos seguintes julgados:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
EXECUÇÃO EXTINTA POR
LITISPENDÊNCIA
. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §8o. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao seu recurso de Apelação Cível, para reduzir os
honorários
advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, em ação de execução fiscal extinta por
litispendência
.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é definir se, em execução fiscal extinta por
litispendência
, os
honorários
advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) ou com base nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
III. Razões de decidir
3. Quando a Fazenda Pública é parte, os
honorários
sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

4. A fixação dos
honorários
por equidade implica em violação aos §§ 2o, 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.
5. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "Em execução fiscal extinta por
litispendência
, na qual a Fazenda Pública é sucumbente, os
honorários
advocatícios devem ser fixados com base nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, não sendo cabível a fixação por apreciação equitativa conforme entendimento do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 6o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1711273/DF; REsp no 1.850.512; REsp no 1.877.883; REsp no 1.906.623; REsp no 1.906.618.
(N.U 0001920-34.2016.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR
LITISPENDÊNCIA
.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE EM CASOS DE VALOR ELEVADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que extinguiu processo de execução fiscal por
litispendência
, com fundamento no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, condenando o ente público ao pagamento de
honorários
advocatícios fixados em 8%. O apelante alega que os
honorários
deveriam ter sido fixados por equidade, nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devido ao elevado valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de fixação de
honorários
advocatícios sucumbenciais por equidade em casos de elevado valor da causa; (ii) a aplicação do princípio da causalidade para a responsabilização pelos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de
honorários
sucumbenciais por equidade é inadmissível quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico é elevado, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
Apenas em casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo da causa, admite-se o arbitramento por equidade, o que não se aplica ao presente caso, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo n.o 1076 do Superior Tribunal de Justiça.
O princípio da causalidade atribui os ônus sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda. No caso, a Fazenda Pública é responsável por ajuizar ação redundante, configurando
litispendência
.
A fixação dos
honorários
sucumbenciais deve observar os critérios do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, considerando o valor da condenação ou do proveito econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A fixação de
honorários
advocatícios sucumbenciais por equidade não é cabível em casos de elevado valor da causa, condenação ou proveito econômico, sendo obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.
O princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais recaem sobre a parte que deu causa à propositura da demanda.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o, e 485, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.o 1076; N.U 1044425-57.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.10.2024, DJE 25.10.2024.
(N.U 1010644-81.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

É verdade que existem julgados desta Corte em sentido contrário, como os citados pelo agravante. No entanto, tais precedentes são anteriores à consolidação da jurisprudência após o julgamento do Tema n.o 1.076 do STJ e à alteração legislativa promovida pela Lei n.o 14.365/2022, que incluiu o § 6o-A ao art. 85 do CPC, expressamente proibindo a apreciação equitativa quando o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa for líquido ou liquidável.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025